Tribunal: TJMT
Processo: 8035713-50.2019.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL. CLÁUSULA DE CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO QUE LIMITA A 30% (TRINTA POR CENTO) O VALOR DA TAXA CONDOMINIAL DE IMÓVEIS NÃO COMERCIALIZADOS PELA CONSTRUTORA. ABUSIVIDADE. PREVISÃO UNILATERAL. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- É abusiva a cláusula da Convenção de Condomínio elaborada unilateralmente pela construtora e incorporadora que prevê o desconto de 70% (setenta por cento) das taxas condominiais, pelas unidades imobiliárias não comercializadas, em benefício próprio e em prejuízo aos demais condôminos, por ferir o princípio da isonomia. 2- A construtora é responsável pelas cotas condominiais referentes ao período anterior à entrega das chaves do imóvel a terceiro adquirente, na mesma proporção dos demais adquirentes, por se tratar de obrigação de natureza “propter rem”. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8035713-50.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RESIDENCIAL CHAPADA DO MIRANTE - CNPJ: 27.650.957/0001-30 (RECORRENTE), OSIANE RODRIGUES MACEDO - CPF: 010.235.751-08 (ADVOGADO), MRV PRIME XIX INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 13.295.291/0001-34 (RECORRIDO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), RAFAEL MALHADO CARVALHO - CPF: 006.643.801-23 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023